Tribunal: TJPA
Processo: 0802619-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802619-92.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ROVAN DA SILVA REIS

PACIENTE: THALISSON MAX PEREIRA TELES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0802619-92.2026.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

PACIENTE: THALISSON MAX PEREIRA TELES

IMPETRANTE: ROVAN DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. GRAVIDEZ DA COMPANHEIRA. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 09/01/2026, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a custódia cautelar, violação aos arts. 312, 315 e 282, § 6º, do CPP, inexistência de contemporaneidade, não apreciação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e fato novo consistente na gravidez em estágio avançado da companheira do paciente. Requer a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade a justificar a revogação da medida; e (iv) verificar se a gravidez da companheira do paciente impõe a substituição da prisão por medida cautelar diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada demonstra a presença do fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados por auto de apreensão e exibição, autos de entrega, reconhecimentos formais, confissão extrajudicial e depoimento da vítima.

4.

O juízo singular evidencia o periculum libertatis ao fundamentar a custódia na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, mantidas amarradas em sala enquanto ocorria a subtração.

5.

A gravidade concreta do modus operandi revela elevada periculosidade social do agente e justifica a prisão preventiva, conforme orientação do STF e do STJ, quando evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública.

6.

A custódia cautelar não afronta os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, pois exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não configurando antecipação de pena.

7.

Não há ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão preventiva decorre de flagrante realizado poucos dias após os fatos, regularmente homologado e convertido.

8.

As circunstâncias do caso demonstram a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, diante do risco concreto decorrente da gravidade específica da conduta.

9.

A gravidez em estágio avançado da companheira do paciente, embora constitua circunstância humanitária relevante, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, ante a inexistência de demonstração de imprescindibilidade exclusiva do paciente e a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, constitui fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A conversão do flagrante em prisão preventiva, com base em elementos probatórios colhidos na fase policial e em circunstâncias específicas do caso, atende aos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP. 3. A gravidez da companheira do acusado, sem demonstração de imprescindibilidade exclusiva para assistência, não impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva. 4. Mostram-se incabíveis medidas cautelares diversas quando a decisão aponta, de forma fundamentada, sua insuficiência diante da gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 282, § 6º, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 210021 MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, DJe 28/04/2022; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de THALISSON MAX PEREIRA TELES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo nº 0800516-73.2026.8.14.0401.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/01/2026, tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual teria se limitado à gravidade abstrata do delito.

Alega violação aos arts. 312, 315 e 282, § 6º, do Código de Processo Penal, por inexistirem elementos individualizados aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta, ainda, ausência de contemporaneidade a justificar a medida extrema, bem como falta de análise quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Aduz, por fim, a existência de fato novo consistente na gravidez em estágio avançado da companheira do paciente, com procedimento cirúrgico agendado, circunstância que, segundo sustenta, imporia a reavaliação da custódia cautelar, nos termos do art. 316 do CPP, em atenção ao direito da criança à convivência familiar.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Distribuídos os autos, a liminar foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou oportunamente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, a ação mandamental deve ser conhecida.

Em relação a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo singular:

“(...). DA MANUTENÇÃO OU NÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR No processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Em decorrência dessa excepcionalidade, o instituto rege-se ainda pelos princípios da taxatividade, adequação e proporcionalidade, não podendo ser aplicada automaticamente. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que, além das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do CPP, estejam presentes os pressupostos e um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP. As condições de admissibilidade referem-se a determinadas espécies de infração penal ou circunstâncias que admitem a decretação da prisão preventiva. No caso dos autos, o crime imputado aos falgranteados (art. 157, §2º-A, I do CPB) satisfaz a condição previstas no inciso I, do artigo 313 do CPP, eis que possui pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos durante a fase policial, especialmente pelo auto/termo de apreensão e exibição de objetos ID.165527025 - Pág. 6, pelos autos de entrega ID.165527025 - Pág. 20 e ID.165527025 - Pág. 30, pelos autos de reconhecimento ID.165527025 - Pág. 14, ID.165527025 - Pág. 17, ID.165527025 - Pág. 24 e ID.165527025 - Pág. 27, pela confissão extrajudicial ID. 165527025 - Pág. 32 e pelos depoimentos colhidos em sede de IPL, sobretudo o da vítima ID. 165527025 - Pág. 22 Em relação aos fundamentos, também chamados de periculum libertatis, que autorizam o juiz a decretar a prisão preventiva, são estes: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. No caso dos autos, as segregações cautelares dos acusados são imprescindíveis para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), na medida em que, consoante afere-se das provas produzidas até o presente instante procedimental, o crime foi cometido em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que diminui a capacidade de resistência das vítimas e evidencia o elevado grau de periculosidade dos agentes, não se podendo olvidar, ainda, que consoante relatado nos autos, os investigados restringiram a liberdade das vítimas, mantendo-as amarradas e presas em uma sala, enquanto subtraíam os objetos. Ademais, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao(s) infrator(es), estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Isto posto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e CONVERTO as prisões em flagrante de GABRIEL PINHEIRO DOS SANTOS e THALISSON MAX PEREIRA TELES em PRISÕES PREVENTIVAS, nos termos da fundamentação acima disposta.

Diante dos fatos expostos, resta claro a periculosidade do demandante em liberdade.

Dessa forma, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.

2. Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. Agravo interno desprovido.

STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022.

Da análise da decisão proferida pela autoridad
e apontada como coatora, em cotejo com os elementos informativos constantes dos autos, verifica-se a presença de fundamentos concretos e idôneos a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente para a garantia da ordem pública, considerando o modus operandi empregado na prática delitiva.

Ressalte-se, ademais, que a custódia cautelar não afronta qualquer preceito constitucional, especialmente os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, tampouco configura antecipação de pena, porquanto, para a sua decretação e manutenção, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e não o grau de certeza necessário à prolação de sentença condenatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que o emprego de arma de fogo, a atuação em concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas constituem fundamentos válidos para a imposição da prisão preventiva, quando demonstrados de forma concreta, como ocorre na espécie.

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, haja vista que a custódia teve origem em prisão em flagrante realizada poucos dias após os fatos, posteriormente convertida em preventiva de maneira regular.

Por fim, embora a situação pessoal noticiada — consistente na gravidez em estágio avançado da companheira do paciente — revele circunstância digna de consideração sob o aspecto humanitário, tal fato, isoladamente, não se mostra apto a afastar a necessidade da medida extrema, sobretudo diante da inexistência de demonstração de imprescindibilidade exclusiva do paciente para a assistência à gestante ou ao nascituro, bem como em razão da gravidade concreta do delito imputado.

Pondero ainda, que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026